Tribunal: TJES
Processo: 5005352-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005352-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: LUZIMAR RIBEIRO DIAS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005352-78.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADA: LUZIMAR RIBEIRO DIAS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C REVISIONAL DE CONTRATO C/C ANULAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão proferida em ação ajuizada por Luzimar Ribeiro Dias, que deferiu tutela de urgência para suspender descontos referentes a empréstimo pessoal e cartão de crédito não reconhecidos, liberar integralmente valores bloqueados em conta da autora, garantindo a percepção de seu benefício previdenciário, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a tutela de urgência de suspensão dos descontos e liberação de valores deve ser mantida; (ii) estabelecer se o valor da multa diária fixada em caso de descumprimento é proporcional e razoável; (iii) determinar se compete ao banco adotar medidas administrativas perante o INSS para cessar os descontos, sem necessidade de intervenção judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano (CPC, art. 300).

4. A percepção de benefício previdenciário tem natureza alimentar, e os descontos indevidos podem comprometer a subsistência da parte autora, caracterizando risco de dano irreparável.

5. Compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação (CPC, art. 373, II), não se podendo impor à parte autora o ônus de produzir prova negativa.

6. O valor da multa cominatória (astreintes) de R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 5.000,00, observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o caráter coercitivo da medida e a capacidade econômica da instituição financeira.

7. A expedição de ofício ao INSS para cessação dos descontos é atribuição do próprio banco, que detém competência administrativa para incluir ou excluir lançamentos em folha, não cabendo transferir tal obrigação ao Judiciário.

8. A decisão liminar proferida na origem foi adequada ao contexto inicial, podendo ser revista em momento oportuno conforme o desenvolvimento da instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira deve comprovar a regularidade da contratação em ação que discute descontos em benefício previdenciário.

2. A tutela de urgência para suspender descontos indevidos em proventos de natureza alimentar é medida adequada quando demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano.

3. A multa cominatória deve ser fixada em valor proporcional e razoável, suficiente para compelir o cumprimento da ordem judicial.

4. Compete ao banco diligenciar administrativamente junto ao INSS a cessação de descontos indevidos, não sendo necessária a intervenção judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CC, art. 422; CDC, arts. 6º, IV e V, e 42; CPC, arts. 300, 373, II, e 536, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 24.08.2011 (repetitivo); STJ, Tema 1.085; TJES, AI nº 013199000830, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, j. 01.10.2020; TJES, AI nº 011199002780, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 17.01.2020; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.21.073596-5/001, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva, 9ª Câmara Cível, j. 20.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
BANCO BMG SA
, no qual pretende, de plano, a concessão de efeito suspensivo, com vistas à sustação dos efeitos da decisão que, nos autos da
“ação de anulação de contrato c/c revisional de contrato c/c anulação de cartão de crédito e indenização por danos materiais e morais”
contra si ajuizada por
LUZIMAR RIBEIRO DIAS
, deferiu a tutela antecipada de urgência para determinar que o requerido suspenda, de imediato, os descontos relativos ao empréstimo pessoal e ao cartão de crédito supostamente contratado pela autora; e a liberação integral dos valores bloqueados na conta da autora, garantindo a percepção integral do benefício previdenciário, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento.

Nas razões do recurso (ID 13107845), alega o agravante:
(i)
regularidade das contratações;
(ii)
impossibilidade de cumprimento de cumprimento da obrigação imposta; e
(iii)
manifesta desproporcionalidade das
astreintes
.

Diante disso, requer, além da reforma do
decisum
objurgado, como já dito, a concessão do efeito suspensivo.

No ID 13125631, foi indeferida a concessão do efeito suspensivo almejado pelo agravante.

A agravada, em sede de contrarrazões (ID 13628433), pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Após uma nova análise sumária dos autos, sem exaurir o mérito de questões suscitadas, que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, entendo que o recurso não merece provimento.

Para elucidar a controvérsia, reputo relevante colacionar os principais trechos da decisão agravada:

“
RELATÓRIO

Trata-se de Ação Anulatória de Contrato c/c Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Luzimar Ribeiro Dias, brasileira, solteira, aposentada, inscrita no CPF sob o nº 479.463.857-49, residente na Rua Santa Rita, 02, Mucuri, Cariacica/ES, CEP 29.148-480, representada pela advogada Amabili de Sousa Azevedo (OAB/ES 31.002). O requerido é o Banco BMG S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 61.186.680/0001-74, com sede na cidade de São Paulo/SP.

A autora relata ter contratado com o requerido um empréstimo pessoal no valor de R$ 2.599,84, mas alega que está sofrendo descontos excessivos e indevidos diretamente em sua conta bancária, onde recebe seu benefício previdenciário, comprometendo sua subsistência. Informa, ainda, que está sendo cobrada por um cartão de crédito que nunca contratou, resultando em descontos que totalizam R$ 2.817,25.

A autora pleiteia, liminarmente, a suspensão dos descontos relativos ao empréstimo pessoal e ao cartão de crédito, com fundamento na natureza alimentar do benefício previdenciário e no risco à sua dignidade. Destaca que a continuidade desses descontos inviabiliza sua subsistência. [...]

Dos Requisitos para Concessão da Tutela Provisória

Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Probabilidade do Direito (fumus boni iuris)

Os documentos juntados pela autora indicam que:

1. A autora é beneficiária do INSS, e seu benefício possui natureza alimentar, essencial à sua subsistência.

2. Os descontos decorrentes do empréstimo pessoal e do cartão de crédito, que somam valores significativos, não foram precedidos de autorização válida, conforme alegado e demonstrado pela autora.

3. Há indícios de práticas abusivas, como a cobrança de juros excessivos e o bloqueio de valores superiores ao limite legal estabelecido para empréstimos consignados, em afronta ao art. 6º, IV e V, do CDC.

A jurisprudência do STJ é clara ao determinar que descontos indevidos em benefícios previdenciários, especialmente quando comprometem a subsistência do consumidor, configuram prática abusiva (Tema 1.085/STJ).

Perigo de Dano (periculum in mora)

O risco à autora é evidente, considerando que os descontos realizados comprometem grande parte de sua renda mensal, deixando-a sem condições de arcar com suas necessidades básicas. A demora na suspensão desses descontos pode resultar em danos irreparáveis ou de difícil reparação, em especial pela natureza alimentar do benefício recebido.

Princípios e Normas Aplicáveis

1. Dignidade da Pessoa Humana: Prevista no art. 1º, III, da CF, exige proteção máxima à subsistência da autora.

2. Princípio da Boa-Fé Objetiva: Disposto no art. 422 do CC, foi possivelmente violado pela conduta do requerido.

3. Art. 42 do CDC: Determina a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar que o requerido, Banco BMG S.A., proceda:

À suspensão imediata dos descontos relativos ao empréstimo pessoal e ao cartão de crédito supostamente contratado pela autora, até ulterior deliberação judicial;

À liberação integral dos valores bloqueados na conta da autora, garantindo a percepção integral do benefício previdenciário;

Sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00, em caso de descumprimento”.

Assim, diante do breve relatório adotado na decisão objurgada, entendo que estando em discussão judicial a validade de determinado contrato, revela-se prudente a manutenção da tutela de urgência estabelecida na origem, de suspensão da cobrança dos valores potencialmente cobrados à maior, até a decisão final da demanda, em especial por não haver indicação de qualquer prejuízo ao branco credor. Nesse sentido, inclusive, tem se posicionado a jurisprudência:

[...]
Nas ações declaratórias de inexistência de débito, incumbe à parte requerida comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, inciso II, CPC, sob pena de se atribuir à parte autora o dever de produzir prova negativa.
(TJMG-Apelação Cível 1.0000.21.073596-5/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/10/2021, publicação da súmula em 27/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. [...]No recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela,
a

análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...
] (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017). 2.
T
endo em vista a impossibilidade de se exigir prova negativa em casos como o dos autos, principalmente em sede cognição sumária, bem como diante da presença de elementos mínimos que demonstram a probabilidade do direito, é verossímil a alegação da agravante de que o negócio jurídico teria sido fruto de fraude
. 3. Recurso conhecido e provido para determinar que o Banco Itaú Consignado S/A suspenda as cobranças/descontos advindos de empréstimo consignado no benefício previdenciário da agravante (TJES, Agravo de Instrumento nº 011199002780, Relatora: Desª. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, DJ 17.01.2020).

Nos mesmos termos é o posicionamento externado por esta Segunda Câmara Cível:

DIREITO CIVIL. RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA RECORRIDA
.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA
. SUPOSTA PRÁTICA DE FRAUDE NA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO EM NOME DA RECORRIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSÍVEL NEGLIGÊNCIA NO RECORRENTE NA IDENTIFICAÇÃO PESSOAL DA PARTE CONTRATANTE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MANTIDA NOS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, com fundamento o Recurso Especial nº 1199782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: Para efeitos do art. 543-C do CPC,
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
(STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011) II.
Constitui ônus da Instituição Financeira, e não do consumidor, comprovar que os Contratos firmados, no âmbito de sua competência institucional, seriam válidos mediante a adoção de procedimentos para a correta identificação da parte contratante
, sob pena de evidenciar conduta negligente, caracterizando falha na prestação do serviço ofertado pelo Banco. III.
No caso, verificou-se que, a despeito de o Banco Recorrente sustentar que as partes teriam pactuado a contratação de cartão de crédito com autorização para pagamento por intermédio de desconto em folha, o que, em princípio, tornaria legítima a realização dos descontos nos proventos de aposentadoria da Recorrida, os elementos de prova acostados, aos autos, neste momento processual, são insuficientes para demonstrar, seguramente, a manifestação de vontade, livre e consciente, da Recorrida em formalizar o 'Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S/A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento' sob nº 54946140, principalmente se consideradas as particularidades verificadas, in casu , quais sejam, a idade da Recorrida (61 anos), a ausência de aposição de assinatura do próprio Banco Recorrente nos documentos juntados, no traslado recursal, utilizados como provas do suposto ajuste firmado, bem como, a baixa qualidade da cópia do instrumento contratual, estando, inclusive, parcialmente ilegível
. IV. Recurso conhecido e improvido (TJES, Agravo de Instrumento nº 013199000830, Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, DJ 1/10/2020).

No caso, conforme se extrai da inicial de origem, a autora relata que, embora tenha realizado empréstimo junto ao requerido, estaria sendo debitado de sua conta valores referentes a um cartão de crédito que não teria contratado e nem recebido, de modo que, ao menos em sede de cognição sumária, necessário se faz a manutenção da decisão recorrida.

Sigo, então, ao enfrentamento do argumento subsequente, qual seja, a multa fixada por eventual descumprimento da liminar em primeira instância. O poder geral de cautela autoriza o Magistrado a adotar medidas coercitivas, a fim de ver cumprida a ordem judicial proferida, nos termos do art. 536, §1º, do CPC.

Como cediço, as
"astreintes"
traduzem sanção pecuniária imposta à parte pelo descumprimento de determinado comando judicial. Possuem, portanto, caráter coercitivo, atuando como mecanismo indutor da execução específica, sem qualquer natureza compensatória, sequer sub-rogatória da obrigação inadimplida, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado:

[...]
O valor da multa cominatória deve ser suficientemente expressivo para alcançar a sua finalidade

[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.19.098349-4/004, Relator: Des. Lúcio de Brito, 15ª Câmara Cível, J 01/12/2022, DJ 07/12/2022).

[...]
O valor da astreinte deve ser expressivo, de modo que seja mantida sua força coercitiva, já que sua finalidade precípua é impelir o réu ao cumprimento da obrigação determinada pelo magistrado
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.217354-4/001, Relator: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª Câmara Cível, J 10/11/2022, DJ 11/11/2022).

Nessa esteira, entendo que a imposição da multa é legítima e o seu valor deve refletir quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao devedor. É dizer: a fim de inibir o inadimplemento da obrigação principal a multa cominatória deve ser arbitrada em cifra expressiva
.
Sobre o tema:

[...]
Não deve ocorrer modificação do valor da astreinte, se estipulada conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. - O prazo para cumprimento da decisão judicial deve ser fixado de forma ponderada e razoável (TJMG, Agravo de Instrumento-Cv n.º 1.0000.21.196907-6/002, Relator: Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, J 30/11/2021, DJ 01/12/2021).

[...]
As astreintes devem ser arbitradas em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem e fixadas de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de perder a finalidade a que se destina
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.19.080939-2/002, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J 12/11/2021, DJ 16/11/2021).

No caso concreto, considerando a importância para a autora agravada do cumprimento da obrigação de fazer imposta, bem como o caráter coercitivo da sanção e a capacidade econômico-financeira da Instituição Financeira, entendo que a fixação na importância diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) se mostra razoável frente ao contexto da presente demanda.

Entendo que
“[...]
o valor arbitrado a título de astreintes deve observar a capacidade econômica do demandado, a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,

não podendo ser ínfimo, sob pena de não ter o caráter intimidatório esperado. Tendo a fixação das astreintes observado os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não há que se falar em sua redução ou exclusão, tampouco redução do prazo para cumprimento da obrigação
[...]”
(TJMS; AI 1418062-30.2022.8.12.0000; Quinta Câmara Cível; Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago; DJMS 10/01/2023).

Esclareço que
“[...]
ainda que o desconto indevido ocorra mensalmente
,
pode-se fixar multa diária para o caso de descumprimento da ordem de suspensão, sobretudo porque a dedução indevida gera a indisponibilidade financeira da parte autora com prejuízo contínuo para a sua subsistência
[...]”
(TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.062717-6/001, Relator: Des. Manoel dos Reis Morais, 20ª Câmara Cível, J 31/05/2023, DJ 01/06/2023). No mesmo sentido, seguem outros julgados:

[...]
Ainda que os descontos de empréstimos em benefício previdenciário da parte autora ocorram mensalmente,
a multa por descumprimento da referida obrigação deverá ser diária
,
e não por evento
,
por ser compatível com a obrigação imposta e por acarretar ao beneficiário prejuízo no seu dia a dia
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.299090-5/001, Relator: Des. Valdez Leite Machado, 14ª Câmara Cível, J 27/04/2023, DJ 27/04/2023).

[...]
Pertinente se revela a fixação de multa diária
para o caso de descumprimento da determinação judicial de suspensão dos descontos relativos aos empréstimos impugnados
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.198019-6/001, Relator: Des. Fernando Lins, 20ª Câmara Cível, J 01/03/2023, DJ 02/03/2023).

Quanto à limitação do valor das astreintes, fixado pelo julgador de origem em R$ 5.000,00 (dez mil reais), não vejo como alterar a referida determinação, uma vez que

é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto. Nesse mesmo sentido:

[...] EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASTREINTES – NECESSIDADE DE COMPATIBILIDADE COM A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – INCIDÊNCIA A CADA EVENTO – LIMITAÇÃO – POSSIBILIDADE. 1 – A multa por descumprimento possui a finalidade de compelir o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer. Lado outro, a penalidade não pode chegar a se tornar mais desejável ao credor do que a satisfação da prestação principal, ao menos não a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa. 2 – Sendo os descontos realizados mensalmente, a penalidade por descumprimento deve ser aplicada por evento, e não por dia, sendo tal periodicidade compatível com a obrigação principal a ser cumprida. 3
- Necessária a sua limitação a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante adequado às finalidades do instituto, forçando o cumprimento da obrigação sem importar em locupletamento ilícito
. 4 – Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5004138-86.2024.8.08.0000, Relator: Des. FÁBIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível, Data: 23/09/2024).

Em tempo, ressalto que as
astreintes
podem ser revistas a qualquer tempo, não estando sujeitas à preclusão ou mesmo à coisa julgada, de forma que, após o eventual cumprimento da determinação judicial, é plenamente cabível a revisão do importe arbitrado e fixação da pretendida limitação.

Por fim, o agravante afirma que se encontra impossibilitado de cumprir a liminar deferida, pois não tem ingerência sobre os valores debitados na folha de pagamento da contratante e a antecipação da tutela específica poderia ser cumprida através de simples expedição de ofício ao órgão responsável pelo arquivo dos dados.

Ocorre que, tal pedido não deve ser deferido, pois compete ao banco/agravante a expedição de ofício ao INSS para que sejam cessados os descontos no benefício previdenciário da autora, uma vez que é dele a obrigação de inclusão ou exclusão de empréstimos na folha de pagamento dos beneficiários. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO [...] CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO [...] EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS PARA CESSAÇÃO DOS DESCONTOS - DESNECESSIDADE. [...]
Incumbe à instituição financeira se diligenciar junto ao INSS a fim de proceder à inclusão ou exclusão de descontos relativos a empréstimos consignados com ela contratados, sendo totalmente desnecessária a intervenção do Judiciário nesse ponto
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.252160-1/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/02/2023, publicação da súmula em 17/02/2023).

Assim, não é razoável que o recorrente transfira sua obrigação ao Poder Judiciário, já que a intervenção deste não é necessária para a exclusão de descontos de empréstimos que foram incluídos a pedido da Instituição Financeira.

Em outros termos, o Magistrado singular agiu com acerto ao deferir a liminar, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito. O que não impede que, com o devido processamento do feito na origem, as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, a autora recorrida, ao ajuizar a ação na origem, demonstrou a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano, de modo que concluo pelo acerto do deferimento da medida liminar pelo julgador primevo.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe

provimento,
para manter incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/08/2025 às 17:28:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58870726082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)